Tribunal: TJDFT
Processo: 0747232-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ESTIMATIVA DO VALOR DA CAUSA. PARCELAS VENCIDAS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento a duas apelações interpostas contra sentença, a qual julgou procedente pedido em ação de complementação de aposentadoria. 1.1. A embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão no acórdão quanto ao cálculo mensal das parcelas vencidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão mencionou os termos dos arts. 322 e 492 do Código de Processo Civil, porquanto o pedido deve ser formulado de maneira certa e determinada, observando-se, na sua interpretação, o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé. 3.1. O julgado asseverou ser dever do julgador decidir nos estritos limites na qual a demanda foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar em quantidade superior ou em objeto distinto daquele no qual foi requerido. 3.2. Assim, o aresto entendeu se tratar da observância ao princípio da congruência, o qual assegura às partes previsibilidade, contraditório e segurança jurídica quanto aos limites objetivos da prestação jurisdicional, dessa forma, não merece reforma a sentença, a qual julgou procedente o pedido e condenou a requerida.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 322 e 492 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: não há.